Tribunal: TJBA
Processo: 8076689-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076689-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE JOSE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MAISA MOTA RIOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CONHECIDO EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Monte Santo/BA, nos autos de execução fiscal de dívida ativa não tributária, que deferiu pedido do Município para realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD. O agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução, ao argumento de que o documento não indica o número do processo administrativo ou do auto de infração originário do Tribunal de Contas dos Municípios, limitando-se à menção genérica de “Multas via TCM”. Requer, ainda, o desbloqueio dos valores constritos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível, em sede de agravo de instrumento, reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem; e (ii) se é legítima a manutenção de bloqueio judicial incidente sobre valores depositados em conta utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir
3. A análise da nulidade da Certidão de Dívida Ativa não pode ser realizada neste momento processual, pois a decisão agravada limitou-se a autorizar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros do executado, sem qualquer manifestação acerca da validade formal do título executivo.
4. A discussão acerca da validade da CDA deve ser deduzida perante o juízo de primeiro grau por meio dos instrumentos processuais adequados, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. Comprovado que a conta bancária atingida pela constrição judicial é utilizada para o recebimento de proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, caracterizando verba de natureza alimentar.
6. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores provenientes de salários, aposentadorias e demais verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família, salvo hipóteses legais excepcionais, inexistentes no caso concreto.
7. A manutenção do bloqueio sobre valores provenientes de aposentadoria compromete a subsistência do executado e viola a proteção conferida ao mínimo existencial, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o consequente desbloqueio da quantia constrita.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido em parte e da parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável, em sede de agravo de instrumento, o exame de nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É impenhorável a quantia depositada em conta bancária utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8076689-60.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
JORGE JOSE DE ANDRADE e,
como parte agravada, o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E DA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça